Tribunal: TJMT
Processo: 1005301-72.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005301-72.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALBINO RAMOS - CPF: 214.821.790-91 (ADVOGADO), ALBINO RAMOS - CPF: 214.821.790-91 (AGRAVANTE), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (ADVOGADO), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
QUANTUM
FIXADO PELO JUIZ
A QUO
– MAJORAÇÃO INDEVIDA – VALOR QUE ATENDE À PROPORCIONALIDADE DO LABOR DESENVOLVIDO – SENTENÇA INCÓLUME – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA –
AGRAVO DESPROVIDO.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na ação de arbitramento de honorários o valor deve corresponder ao trabalho desempenhado pelo advogado, observada a proporcionalidade e razoabilidade.

O conjunto probatório dos autos revelam o trabalho efetivamente realizado pelos Agravantes durante o período em que permaneceram vinculados às causas (4 anos – 2009 até 2013). Após análise minuciosa destes documentos, tem-se que o arbitramento de honorários advocatícios no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não comporta majoração.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1005301-72.2018.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Albino Ramos e Samir Dartanhan Ramos
em virtude da decisão que desproveu o Apelo apresentado.

Em suas razões, os Agravantes alegam que o montante arbitrado a título de honorários (R$ 20.000,300) na ação movida em face do Agravado não é suficiente para remunerar o trabalho desenvolvido durante o tempo em que perdurou a prestação dos serviços.

Aduz que o valor das cinco demandas em que atuaram na defesa da instituição bancária somam R$ 1.786.393,34 (um milhão, setecentos e oitenta e seis mil, trezentos e noventa e três mil e trinta e quatro centavos), cujo critério não pode ser dispensando para o arbitramento da verba.

Requer, assim, o provimento deste recurso para que seja reformada a decisão unipessoal a fim de majorar os honorários advocatícios.

Contrarrazões do
Banco do Brasil S.A.
no ID. 102545458.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Albino Ramos e Samir Dartanhan Ramos
interpuseram Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da A
ção de Arbitramento de Honorários Advocatícios
, julgou procedente o pedido inicial e condenou o Requerido
Banco do Brasil S.A.
ao pagamento de honorários no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser atualizado pelo INPC desde a sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Além disso, condenou a instituição bancária ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, os quais foram fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões do Apelo, os causídicos argumentaram que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é ínfimo e não consagra, com dignidade, o trabalho desenvolvido pelos profissionais em cinco processos distintos que tramitavam na Comarca de Comodoro e Campo Novo dos Parecis.

Noticiaram que a soma dos honorários de sucumbência já fixados nas cinco demandas somam R$ 177.000,00 (cento e setenta e sete mil reais); logo, para a justa remuneração dos Apelantes, entendem que deve ser observada a regra estabelecida no art. 85, § 2.o, do CPC, fixando os honorários advocatícios em 20% do valor atualizado da condenação.

Em decisão unipessoal, neguei provimento ao Apelo, pelos seguintes fundamentos:

[...] Consoante relatado, o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes foi rescindido, sem justa causa, por interesse do Banco Apelante.

Da análise do Instrumento Particular entabulado, bem como do Aditivo de Retificação e Ratificação do Instrumento Particular, verifica-se que sobre a remuneração foi a avençado o seguinte (ID. 92154511 – Pág. 4 e 8):

DA REMUNERAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – A(O) CONTRATADO(A) será remunerado de acordo com as disposições do ANEXO IV do Edital que faz parte integrante deste contrato.

Ainda, no Item 1.1 do Anexo IV está previsto que o Contratado “será remunerado pelos honorários de sucumbência devidos pela parte adversa, não podendo reclamar do Contratante nenhum valor a esse título”.

De acordo com a Notificação Extrajudicial encartada no Id. 92154514, os Apelantes foram comunicados da rescisão contratual em 08/03/2013.

Da cópia dos documentos colacionados nos IDs. 92154520 até 92154551, verifica-se que em Março/2009 os Apelantes distribuíram a Ação de Execução por Quantia Certa - código 30511; em Junho/2009 ajuizaram a Ação Monitória - código 30314; e, em Julho/2009 protocolaram a Ação Monitória - código 30512, a Ação de Execução por Quantia Certa – código 30510 e a Ação de Execução por Quantia Certa – código 30511.

Observa-se, outrossim, que praticaram o impulsionamento dos autos quando necessário e, apresentaram defesa por meio de Impugnação aos Embargos Monitórios (92154530), contrarrazões ao Apelo (ID. 92154533) e Impugnação aos Embargos do Devedor (ID. 92154551).

Nessa linha de cognição, é inconteste que os Apelantes laboraram para o Apelado nesses cinco processos pelo período Março/2009 até 08/03/2013 (data da Notificação Extrajudicial).

Com efeito, em que pese à previsão contratual estabelecida na Cláusula 18.a do Instrumento Particular e no Item 1.1. do Anexo IV, certo é que a Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) assegura aos profissionais inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência, verbis:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

Assim, necessário consignar que o risco assumido pelos Apelantes ao aceitar o labor mediante a remuneração exclusiva dos honorários de sucumbência, não pode abarcar a possibilidade de o Apelado romper unilateralmente o vínculo contratual e, com isso, impedir o recebimento dos honorários de sucumbência a que os Recorrentes teriam direito se continuasse atuando na causa, sob pena de violação da boa-fé objetiva e enriquecimento ilícito.

Sobre a matéria em debate, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a revogação unilateral do mandato pelo mandante acarreta a remuneração do advogado pelo trabalho desempenhado até o momento da rescisão contratual.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual.

2. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp 1560257/PB. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 20/04/2020. Publicado em 23/04/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. TRANSAÇÃO. INOVAÇÃO EM APELAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIÁVEL DE OFÍCIO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL ANTECIPADA. DIREITO A ARBITRAMENTO JUDICIAL. SÚMULA 83/STJ. VALOR DOS HONORÁRIOS. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido resolveu satisfatoriamente as questões deduzidas no processo, sem incorrer nos vícios de obscuridade, contradição ou omissão com relação a ponto controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional.

2. Ainda que o Tribunal de origem não tenha feito menção expressa aos dispositivos legais em que se baseou o seu pronunciamento, ele emitiu juízo de valor acerca da matéria debatida, configurando-se o prequestionamento implícito, plenamente admitido por esta instância superior.

3. A tese de transação só foi suscitada nas razões de apelação, configurando-se em inovação recursal, o que, à exceção de temas de ordem pública e de fatos supervenientes, é vedado pela jurisprudência desta Corte Superior.

4. Não se tratando de matéria de ordem pública, caberia ao réu apontar, na contestação, a ocorrência de transação, sob pena de preclusão.

5. Para derruir a convicção formada, reconhecendo a ilegitimidade passiva, seria indispensável o revolvimento do acervo fático-probatório colacionado aos autos, providência vedada na via especial, ante a incidência do Enunciado n. 7 desta Corte Superior.

6. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrança de honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados, quando revogado imotivadamente o mandato judicial que previa a remuneração pela sucumbência da parte contrária. Incidência do Enunciado n. 83/STJ.

7. As instâncias ordinárias entenderam que seria adequada a fixação da verba honorária em 15% (quinze por cento), percentual que não se mostra desproporcional, sendo certo que a sua modificação exigiria a reapreciação do grau de diligência do profissional, da natureza e da importância da causa e do trabalho e do tempo exigido para o serviço, o que encontra óbice na via eleita, ante a incidência do Enunciado n. 7/STJ.

8. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp 1167313/RS. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze . 3.a Turma. Julgado em 19/06/2018. Publicado em 29/06/2018).

Com efeito, no que se refere ao valor dos honorários, conquanto haja previsão no Diploma Processual Civil para a fixação dos entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nas rescisões contratuais imotivados havida ente cliente e o advogado que seria remunerado pela sucumbência da outra parte,

o arbitramento de honorários deve ser forma proporcional aos serviços prestados.

Para ilustrar, colaciono recentes julgados da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual.

2. Agravo interno não provido.

(STJ. AgInt no AREsp 1560257/PB. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Julgado em 20/04/2020. Publicado em DJe 23/04/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. ROMPIMENTO INJUSTIFICADO PELO CONTRATANTE. ARBITRAMENTO JUDICIAL PELO TRABALHO REALIZADO ATÉ A DATA DA RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO CASO QUE RECOMENDA O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.

2. No caso, a condição imposta pelo acórdão recorrido, no sentido de que os autores, ora recorrentes, só seriam remunerados na medida em que houvesse o recebimento dos valores pelo banco, é algo que refoge à necessidade de remuneração proporcional do trabalho executado, até o momento da rescisão contratual.

3. Embora afastada a necessidade de espera do recebimento dos créditos pendentes, e, consequentemente, do êxito em cada ação proposta, como requisito para o pagamento dos honorários contratados, não há nos autos elementos que possam autorizar a fixação do valor devido a esse título diretamente por esta Corte Superior, mormente pela necessidade de interpretação de cláusulas do contrato de prestação de serviços de assessoria jurídica entabulado entre as partes, o qual prevê uma diversidade de situações com critérios distintos para remunerar a atuação dos profissionais, a depender da natureza ou da fase em que se encontra o processo, se de conhecimento ou de liquidação.

4. Por isso, ante a excepcionalidade do caso, faz-se necessária a cassação do acórdão recorrido, com a determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que, mediante a análise dos documentos juntados ao processo, arbitre, como entender de direito, os honorários devidos pelo trabalho desempenhado pelos advogados ora recorridos, ou, caso repute indispensável, que determine a produção de provas complementares para viabilizar esse arbitramento. Sob esse enfoque, não há se falar que a decisão agravada tenha incorrido em julgamento extra petita, ou, ainda, que tenha inobservado a preclusão consumativa ou a coisa julgada material em relação à prova pericial já produzida.

5. As despesas processuais e os honorários de advogado deverão ser rateados entre os litigantes, na medida de sua participação na derrota, isto é, de forma proporcional ao decaimento, sendo que, nos termos do art. 20, § 3o, do CPC/1973, aplicável ao caso, "os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação", observados os critérios descritos nas alíneas a, b e c do referido dispositivo legal.

6. Agravo interno de José Vicente Filippon Sieczkowski e outros parcialmente provido, para fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação. (STJ. AgInt no AREsp 703.889/RS. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. Julgado em 19/10/2020. Publicado em 26/10/2020).

Volvendo os olhos ao caso concreto, em que pese os Apelantes defenderem que o valor dos honorários advocatícios arbitrados pelo Juiz a quo

são ínfimos, tenho que o quantum guarda proporcionalidade com o labor efetivamente prestado pelos Recorrentes.

Nesse aspecto, levando em consideração o disposto no art. 22, § 2.o da Lei 8.906/94 c/c art. 85, § 2.o do CPC;

o objeto das ações em que os Apelantes atuaram; os atos processuais e defesas praticadas; o período em que permaneceram vinculados às causas (4 anos – 2009 até 2013) infere-se que a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não comporta ajustes, sob pena de resultar em enriquecimento ilícito dos causídicos.

Sem reparos, pois, à sentença.

Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho inalterada a sentença hostilizada.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11.o do CPC, majoro os honorários recursais para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Na decisão lançada no ID. 99299463, acolhi os Embargos de Declaração apenas para retificar os honorários recursais, em cuja parte dispositiva passou a constar:

[...] Feitas essas considerações, ACOLHO os Embargos de Declaração e, via de consequência, retifico a parte final da decisão onde se lê: “Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho inalterada a sentença hostilizada. Por fim, nos termos do art. 85, § 11.o, do CPC, majoro os honorários recursais para R$ 7.000,00 (sete mil reais).”, passa-se a ler:

“Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho inalterada a sentença hostilizada.

Diante do resultado deste julgamento (desprovimento integral), não há falar em majoração dos honorários pois, de acordo com o entendimento consagrado pelo STJ a majoração da verba honorária, na forma do art. 85, § 11, do CPC, somente é permitida quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente:

a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;

b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp 1714418/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021). E, no caso, consoante se vê da sentença, os Apelantes não foram condenados ao pagamento da verba honorária na primeira instância.”

Publique-se.

Intime-se.

Inconformados com o desprovimento do Apelo,
Albino Ramos e Samir Dartanhan Ramos
interpuseram este Agravo Interno com o intuito de obter a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pelo Juiz
a quo.

Melhor sorte, todavia, não lhes assiste.

Conforme consignado na decisão objurgada, é
pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que nos casos de
Ação de Arbitramento de Honorários
não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2o, do art. 85, do CPC, devendo a verba honorária ser arbitrada de forma
proporcional
aos serviços prestados.

Com efeito, deve o Juiz deve se ater aos
critérios qualitativos
do trabalho executado pelos Agravantes durante sua participação nos cinco processos, ao invés da somatória do valor das ações em que os profissionais atuaram, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e condizente.

Na hipótese, consoante exposto por esta Relatora, os Agravantes laboraram por aproximadamente 4 anos (2009 até 2013) mediante a distribuição da
Ação de Execução por Quantia Certa
n.o 77/2009 (código 29499 - valor da causa: R$ 607.236,45) e três petições de impulsionamento nesse processo; distribuição da
Ação Monitória n.o 202/2009
(código 30314 - valor da causa: R$ 79.316,43), apresentação de Impugnação aos Embargos Monitórios e contrarrazões ao recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida nessa demanda; distribuição da
Ação Monitória
n.o 231/2009 (código 30512 – valor da causa: R$ 508.133,34) e duas petições de impulsionamento; distribuição da
Ação de Execução de Quantia Certa
n.o 232/2009 (código 30510 – valor da causa: R$ 244.422,65) e duas petições de impulso regular; distribuição da
Ação de Execução por Quantia Certa
n.o 248/2009 (código 30511 – valor da causa: R$ 347.284,47) com duas petições de impulsionamento e apresentação de Impugnação aos Embargos do Devedor.

Assim, em que pese à soma do valor da causa dessas cinco ações resulte em R$ 1.786.393,34 (um milhão, setecentos e oitenta e seis mil, trezentos e noventa e trezes reais e trinta e quatro centavos) tal como afirmaram os Agravante, não se pode olvidar o
trabalho efetivamente realizado
pelos causídicos durante o período em que permaneceram vinculados às causas (4 anos – 2009 até 2013), os quais estão pormenorizados acima.

Com efeito, partindo desse pressuposto, entendo os honorários advocatícios arbitrados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não comporta ajustes pois remunera condignamente os

serviços prestados pelos Recorrentes, não acarreta enriquecimento indevido e, também, não onera demasiadamente o Banco Agravado.

Vale dizer, que os Agravantes não trouxeram elementos novos capazes de infirmar a conclusão adotada por esta Relatora, utilizando da via recursal para reeditar a tese do Apelo, o que não se mostra aceitável.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DECRETO-LEI No 911/69 – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu o pedido liminar, há que ser desprovido o agravo interno.
(TJMT. Agravo Interno n.o 1014200-80.2021.8.11.0000. Des.a Marilsen Andrade Addario. Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 29/09/2021. Publicado em 30/09/2021).

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho hígida a decisão unipessoal desafiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021